Tribunal: TJDFT
Processo: 0705908-15.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÂO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 CPC. VÍCIO INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação provatória. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso se entenda que a prova se mostra inútil ou protelatória, o julgador tem o poder-dever de indeferir sua produção.
2. Para a concessão da gratuidade de justiça, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante. As provas coligidas aos autos levam à conclusão de que o recorrente faz jus à benesse.
3. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
4. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
5. Sopesados os elementos de convencimento carreados, o percentual fixado na sentença de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos brutos atende a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede.
6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.